Tribunal: TCU
Processo: 022.610/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de malversação de recursos no Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG), relacionada a transferência de recursos a entidades privadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de representação autuado com o objetivo de averiguar indícios de malversação de recursos no Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG), relatados na prestação de contas da entidade do exercício de 2015 (TC Processo 029.016/2016-9 ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1aCâmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação proposta no item 82, "b", da instrução inserta à peça 44 dos presentes autos; 9.3. manter o sobrestamento do julgamento da prestação de contas do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG), relativa ao exercício de 2015, de que trata o TC Processo 029.016/2016-9 , até a apreciação definitiva do processo de tomada de contas especial a ser instaurado; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG), informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação, que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. em cumprimento ao art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, cientificar o ministro de estado supervisor, acerca da instauração da tomada de contas especial.